Tribunal: STF
Processo: RE 190104
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Ação de adjudicação
compulsória. Oposição. 3. Improcedência da ação, em primeira
instância, e procedência da oposição. 4. Apelação do autor provida
pelo Tribunal de Justiça, para julgar procedente a demanda e
improcedente a oposição. 5. Embargos de declaração dos réus ao
acórdão na apelação onde se sustenta nulidade do processo, porque,
embora falecidos, à época do ajuizamento da ação, três dos réus
foram, por via de edital, citados e não os respectivos espólios. 6.
Embargos de declaração dos réus (CPC, art. 535, I e II) não
acolhidos, afirmando-se, na ementa do aresto: "Em seu delimitado
território nada se redecide, inova ou modifica, exceção que se abre
ao espanque de sopitável erro material. Sua destinação é esclarecer,
suprir omissões, diminuir eventuais contradições, sem contudo ferir
a essência do que restou ungido pela sacralidade do julgado". 7.
Recursos especiais interpostos pelos réus, dos quais três foram
conhecidos e providos com base na alegada nulidade do processo por
vício de citação. 8. Afirmou-se no acórdão do STJ, referente aos
recursos especiais, que, "mesmo em sede de embargos de declaração
opostos à decisão de segundo grau, se mostra possível o
reconhecimento de vício que eventualmente haja maculado a regular e
válida constituição da relação processual", analisando e decidindo,
a seguir, o mesmo aresto, ora extraordinariamente recorrido, o
mérito da argüição de nulidade, concluindo ser nula a citação dos
três litisconsortes e "nulo o processo a partir de então". 9.
Embargos de declaração do ora recorrente, sustentando contradição no
acórdão do STJ, bem assim violência aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa (Constituição,
art. 5º, LIV e LV), foram rejeitados, o mesmo sucedendo com os
segundos embargos de declaração. 10. Recurso extraordinário
interposto por Mohamad Ismail El Samad, alegando ofensa pelo julgado
do Superior Tribunal de Justiça ao art. 5º, incisos LIV e LV, e
ainda ao art. 105, III, letra a, todos da Constituição Federal. 11.
Limites do recurso extraordinário, para o Supremo Tribunal Federal,
contra acórdão em recurso especial, do Superior Tribunal do Justiça,
em face do sistema da Constituição Federal (arts. 102, III, letras
a, b e c, e 105, III, letras a, b e c). Definida a área de
competência de ambas as Cortes, certo está que o Supremo Tribunal
Federal, pela competência excepcional e incontrastável prevista no
caput do art. 102 da Lei Magna, enquanto guarda da Constituição,
pode, em princípio, conhecer de recurso extraordinário também de
decisão proferida pelo STJ, quer no exercício da competência
originária, quer de competência recursal ordinária, quer em recurso
especial (CF, art. 105, I, II e III), desde que o julgado contrarie
dispositivo da Constituição, inclusive o art. 105 e seus incisos.
Assim, ad exemplum, se o Superior Tribunal de Justiça julgar, em
recurso especial, causa não enquadrável nas hipóteses a),  b) e c)
do inciso III do art. 105 aludido, pode, eventualmente, configurar-
se espécie submetida a recurso extraordinário, ut art. 102, III, a),
da Constituição, precisamente, por ofensa ao art. 105, III, da Lei
Maior. Decerto, não há de caber recurso extraordinário, desde logo,
como instrumento revisional do acerto ou não da decisão de mérito do
STJ, quando confere, em recurso especial, determinada interpretação
a norma infraconstitucional, ao decidir se o acórdão local
recorrido, em aplicando a mesma norma, fê-lo corretamente, ou se lhe
negou vigência, deixando de fazê-la incidir em situação onde seria
aplicável, ou por tê-la feito disciplinar hipótese em que não devia
fazê-lo. Nesses casos, tudo ocorre no plano infraconstitucional e
segundo a competência prevista no art. 105, III, da Lei Magna. 12.
De outra parte, os temas constitucionais emergentes do julgamento do
recurso especial podem fundamentar recurso extraordinário,
justificando-se, ademais, aí, a interposição de embargos de
declaração, no STJ, para o regular prequestionamento desses assuntos
constitucionais a serem, após, deduzidos no pleito do apelo extremo.
13. No caso concreto, em alguns dos recursos especiais interpostos
pelos ora recorridos ao STJ, contra os acórdãos do Tribunal de
Justiça, houve expressa alegação de negativa de vigência do art.
535, I e II, do Código de Processo Civil, porque a Corte local
decidira que os embargos de declaração eram incabíveis para
conhecer, originariamente, de argüição de nulidade da citação e do
processo, pelo fundamento de estarem falecidos três dos réus
citados, por edital, à época do ajuizamento da demanda. Dessa
maneira, o Superior Tribunal de Justiça podia conhecer, tal como o
fez, do tema concernente ao âmbito dos embargos de declaração e
decidir, consoante sucedeu, quanto à exegese que entendesse de
emprestar ao art. 535, I e II, do CPC; no ponto, não há ver,
destarte, ofensa ao art. 105, III, letra a, da Constituição, pois os
três recursos especiais conhecidos e providos, a esse respeito,
efetivamente, atendiam aos cânones formais para viabilizar o
pronunciamento de mérito da Corte Superior a quo, quanto à matéria
infraconstitucional, referente à abrangência dos embargos de
declaração, em nosso sistema processual. Expressamente, o acórdão
ora recorrido afirmou: "mesmo em sede de embargos de declaração, se
mostra possível o reconhecimento de vício que eventualmente haja
maculado a regular e válida constituição da relação processual". Ao
reformar, assim, o acórdão do Tribunal de Justiça e proclamar,  como
via adequada, os embargos de declaração para decidir sobre nulidade
de citação-edital, questão posta, nesse ensejo, originariamente, à
Corte de segundo grau, após o julgamento da apelação, podendo,
inclusive, conferir efeito modificativo aos ditos embargos de
declaração, procedeu o acórdão ora recorrido, nos limites do art.
105, III, a, da Constituição, dando pela negativa de vigência, do
art. 535, I e II, do CPC, por parte do aresto local. 14. Ocorre,
porém, que o acórdão ora recorrido, indo adiante, desde logo, julgou
o mérito dos embargos de declaração e anulou o processo a partir da
citação-edital, embora o Tribunal local, nos embargos de declaração,
não houvesse julgado, efetivamente, o mérito da argüição de
nulidade, eis que teve, a tanto, a via em referência como inadequada
para decidir, originariamente, essa matéria, não posta na ocasião da
sentença ou da apelação. 15. Dessa maneira, força é concluir que, no
ponto, o acórdão recorrido não podia, desde logo, enfrentar o mérito
da argüição de nulidade da citação, envolta como está a questão em
fatos e provas, suprimindo instância ordinária, onde possível ainda
seria produzir prova ou discutir sobre os fatos, máxime em hipótese
como a dos autos em que, durante tantos anos, o feito teve seu
processamento, com amplo conhecimento, debate e assistência dos
interessados, todos se contrapondo à pretensão de mérito do autor.
Não seria, destarte, possível desprezar a instância ordinária e
natural, para decidir, de imediato, originariamente, a quaestio juris
em causa, em instância extraordinária, como é a do recurso especial.
16. Em assim decidindo, o acórdão, ora extraordinariamente
recorrido, ofendeu o art. 105, III, a), da Constituição, ao dar, ao
recurso especial, a extensão e eficácia que lhe conferiu, bem assim
vulnerou os incisos LIV e LV do art. 5º, da Constituição, quanto ao
devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, devidamente
prequestionados, em suprimindo instância ordinária onde possível
ainda discutir fatos e produzir provas, originariamente, no
reconhecido âmbito dos embargos de declaração. 17. Recurso
extraordinário conhecido, em parte, e, nessa parte, provido a fim de
cassar, parcialmente, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no
ponto em que julgou, desde logo, nula a citação e nulo o processo, a
partir da citação-edital, e determinar retornem os autos ao Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que prossiga no
julgamento dos embargos de declaração interpostos pelos ora
recorridos e os decida, como entender de direito, respeitados o
contraditório e ampla defesa do autor sobre a alegada nulidade do
processo, por vício da citação-edital.